Tribunal: TJMT
Processo: 1005877-91.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005877-91.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parlamentares, Recondução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (AGRAVANTE), JUSTINO MALHEIROS NETO - CPF: 537.318.081-53 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO ARAUJO - CPF: 844.384.951-72 (AGRAVADO), LIDIO BARBOSA - CPF: 688.690.291-15 (AGRAVADO), EMANUEL MUSSA AMUI PINHEIRO - CPF: 711.153.661-49 (AGRAVADO), MISAEL OLIVEIRA GALVAO - CPF: 483.321.941-72 (AGRAVADO), ANTONIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 432.656.851-87 (AGRAVADO), ADEVAIR BATISTA CABRAL - CPF: 318.280.001-91 (AGRAVADO), JOELSON FERNANDES DO AMARAL - CPF: 594.118.051-91 (AGRAVADO), GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO - CPF: 174.824.451-53 (AGRAVADO), ABILIO JACQUES BRUNINI MOUMER - CPF: 997.709.621-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ – LEGITIMIDADE – OBSERVÂNCIA – SÚMULA 525 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INVIABILIDADE DA VIA ELEITA – NÃO CONSTATAÇÃO – DECISÃO RECORRIDA PROFERIDA ANTES DA PERFECTIBILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA – VOTAÇÃO POR MAIORIA SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE –
QUORUM
ESPECÍFICO – ARTIGO 177, XIII, DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ – RECURSO NÃO PROVIDO.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 525, as Câmaras Municipais possuem a legitimidade para integrar as demandas em que se discute questão institucionais da casa.

Não há que se falar em inviabilidade da via eleita, se o Mandado de Segurança foi impetrado em data anterior ao término do procedimento que perfectibilizou o ato combatido, bem como, se a decisão que suspender o referido foi proferida em momento prévio.

Não é possível alterar o Regimento Interno da Câmara Municipal por meio de maioria simples, consoante o artigo 177, XIII, do referido Regimento Interno, pois, de acordo com este, a votação deve aprovado por 2/3 dos componentes da casa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Câmara Municipal de Cuiabá
e
Justino Malheiros Neto
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1013013-16.2018.8.11.0041 (PJe) impetrado por
Paulo Roberto Araújo

e Outros
, concedeu a medida liminar pleiteada, a fim de suspender o Projeto de Resolução no 001/2018, este que tinha o objetivo de alterar o Regimento Interno da Câmara Municipal de Cuiabá, a possibilitar a recondução da mesa diretoria.

Os Agravantes, em síntese, afirmam que, embora a Câmara Municipal não possua personalidade jurídica, possui legitimidade para integrar nas demandas em que a discussão é atinente às questões institucionais da casa legislativa.

Defendem que o
mandamus
não é a via correta para suspender, e anular, o Projeto de Resolução, pois, por mais que tenha sido impetrado na data correta, a decisão liminar foi proferida em data posterior ao término do ato atacado.

Assim, afirmam que o remédio constitucional não se vale para a atacar a validade de processo legislativo perfeito, porquanto, pugnam pela anulação do referido.

Apontam, ainda, que admitir o processamento do Mandado de Segurança contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal, este que não reconhece a possibilidade do controle de constitucionalidade por meio da ação em tela.

Asseveram, também, que a recondução é prática possibilitada pela Constituição Federal, e replicada, inclusive, pela Constituição Estadual, logo, em face da ausência de óbice por parte da Lei Orgânica Municipal, não haveria razões para a suspensão do ato.

Dispõem, ainda, que a recondução é matéria específica da Câmara Municipal, porquanto, é perfeitamente possível a medida ser adotada e registrada no Regimento Interno da casa legislativa.

Há a alegação, ainda que a votação do Projeto de Resolução se deu dentro do
quórum
necessário, este que seria a maioria simples da casa, logo, aponta a impossibilidade de se suspender o mencionado ato.

Por fim, então, requer a reforma da decisão recorrida, a fim de que esta se amolda à pretensão recursal

Houve pedido liminar, a fim de que fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso, este, contudo, foi indeferido, consoante se verifica na decisão de ID no 2383923.

Contra esta decisão os Recorrentes interpõem Agravo Interno (ID no 2450716), e, por meio do Acórdão de ID no 3138605, foi desprovido.

Embora intimados, os Recorridos não apresentam contrarrazões, conforme se verifica na decisão de ID no 5100410.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 5521848, emite seu parecer, no sentido de que o recurso não deve ser provido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 3 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020